Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735073-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A AGRAVADO: AKI TEM HORTIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA. em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, na Ação Declaratória no 0714148-06.2024.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que as partes litigantes celebraram contrato de fornecimento de gás, com comercialização exclusiva, prazo de vigência inicial de 36 (trinta e seis meses). Assim, havida a rescisão indevida e antecipada por culpa da parte agravada, sem observância do prazo da denúncia, mostra-se devido o pagamento da multa compensatória por descumprimento do quanto pactuado. Destaca que, em atendimento ao pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva, o desatendimento das obrigações contratuais impõe o pagamento da multa pelo inadimplente, consoante expressamente pactuado pelas partes. Destaca a ausência de abusividade na penalidade contratualmente imposta e aceita pelas partes. Diz que a vedação da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes pressupõe prova da abusividade contratual, o que não se evidencia na hipótese em comento. Assinala que se deve impor um limite as astreintes fixadas pelo juízo singular, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo recursal. Subsidiariamente, a concessão da antecipação da tutela de urgência para excluir as astreintes e, subsidiariamente, determinar um limite máximo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 63172021. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 63172014 tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por AKI TEM HORTIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em desfavor de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que celebrou contrato de prestação de serviços com a Requerida para fornecimento de gás, sendo estabelecido a exclusividade no fornecimento sob pena de multa e rescisão do contato. Relata que em 21 de fevereiro de 2024 foi solicitada a rescisão do contrato e a retirada do equipamento, pois houve substituição do maquinário para utilização de energia elétrica. Afirma que a requerida insistiu na manutenção do contrato, entendendo que a autora estava adquirindo gás de outra empresa, notificando para que retornasse a compra sob pena da aplicação de multa no valor de R$ 18.251,64 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Aduz que informou a requerida que não se tratava de troca de empresa, mas mudança no sistema de maquinário para o elétrico, porém o réu persiste na cobrança da multa contratual. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: a) seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando-se que a Requerida se abstenha de realizar qualquer ato em razão do contrato celebrado, principalmente protesto do título, negativações perante o SERASA, SPC e etc., sob pena de aplicação de multa diária; b) a citação da ré para, caso queira, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, conforme art. 344, do CPC; c) a total procedência da ação para declarar a nulidade da cobrança realizada; d) seja deferida a inversão do ônus da prova, uma vez que foi demonstrada a relação de consumo, restando, pois, configurada a hipossuficiência técnica do autor, consoante dispõe o art. 6o, VIII, do CDC; e) condenação da Requerida aos ônus da sucumbência. É o relato necessário. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da leitura dos autos, observa-se que o contrato de ID. 203105664, firmado entre as partes em 13/01/2022, tem por objeto: “o fornecimento pela LIQUIGÁS, após o término da instalação dos equipamentos mencionados nos itens IV, V e VI (02 RESERVATÓRIOS P190. E 01 COLETOR PARA 02 RESERVATÓRIOS P-190 E 01 VÁLVULA DE CORTE FORA DA CENTRAL DE GÁS, QUADRO DE REGULAGEM, REDE DE DISTRIBUIÇÃO) do preâmbulo, e a aquisição com exclusividade, pelo ADQUIRENTE, das quantidades mínimas anuais de gás liquefeito de petróleo (GLP) descritas no item III (3,60TON), durante o prazo de vigência do presente contrato (36 meses). Destaca-se, ainda, as seguintes cláusulas contratuais: “4.1. O presente contrato passará a surtir efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará pelo prazo descrito no item VIII do preâmbulo contado da instalação dos equipamentos, podendo ser automaticamente renovado por iguais prazos, caso não haja, com antecedência do prazo definido no item XIII do preâmbulo em relação ao término do prazo inicial e suas prorrogações, expressa manifestação em contrário de qualquer das partes. (...) 6.1.1. Na hipótese de a parte inocente optar pela resolução contratual, a parte infratora pagaráàoutra uma multa compensatória resultante do valor obtido da divisão da quantidade anual de GLP descrita no item III do preâmbulo por 12 (doze), multiplicado pelo valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do preço de 1 (uma) tonelada de GLP, em vigor na data do último fornecimento feito pela LIQUIGÁS ao ADQUIRENTE antes da constituição em mora e pelo número de meses restantes ao término do contrato” Na hipótese em tela, observo que há informação de resilição unilateral sob alegação de que houve substituição do maquinário para utilização de energia elétrica. Por outro lado, em sua notificação de ID. 203274849, a requerida insiste na cobrança da multa contratual sob a seguinte alegação: (...) Todavia, considerando que há divergência entre as partes em relação ao valor da multa contratual e sua possibilidade de cobrança, esta deverá ser discutida em sede de dilação probatória, razão pelo qual por se trata de cobrança de multa de valor vultoso, deve ser suspensa a cobrança da multa imposta pela parte ré até que se produza prova robusta o bastante. É certo que a negativação ou protesto por dívida inexistente é fato capaz de causar a parte autora danos de difícil ou incerta reparação. Diante do quadro, obstar a negativação ou protesto em relação a dívida objeto da lide é medida necessária até a apuração total dos fatos, com escopo de evitar maiores prejuízos para as duas partes envolvidas. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que verificada a validade do débito a cobrança poderá ser realizada, utilizando-se de todos os meios existentes. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Requerida se abstenha de negativar, protestar, expedir ou cobrar a multa anunciada em sua NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ID 203274849, até decisão em sentido contrário, sob pena de aplicação de multa ou outra medida que se mostrar adequado ao cumprimento da presente decisão. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citandose a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão, bem como para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Afirma o agravante que a rescisão indevida e antecipada por culpa da parte agravada, sem observância do prazo da denúncia, impõe o pagamento da multa compensatória por descumprimento do quanto pactuado (a parte adversa estava adquirindo gás de outras empresas), além de permitir a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Lado outro, o agravado defende que não se trata de troca de empresa, mas, assim, alteração no sistema de maquinário para o elétrico, o que afasta a alegação de descumprimento contratual e, por conseguinte, a cobrança da multa. Nesse contexto tem-se que a controvérsia acerca da resilição unilateral sob alegação de que houve substituição do maquinário e da legalidade da cobrança da multa por descumprimento contratual impõem a dilação probatória. Ou seja, o desacordo da possibilidade de cobrança da multa contratual e o seu valor impõem o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri. Nessa ilação, considerando que, da análise dos elementos coligidos aos autos, não é possível afirmar que é fato incontroverso o descumprimento contratual a impor a penalidade cobrada; considerando o valor significativo da multa imposta; e, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Ademais, diferente do que quer fazer crer, a imposição da obrigação de não fazer ao agravante (inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes) mostra-se medida escorreita até a apuração total dos fatos, para evitar prejuízos às partes envolvidas. Nessa senda, não se mostra oportuna a concessão do efeito suspensivo recursal quanto ao ponto, pelo menos em sede de cognição sumária, sobretudo em razão da necessidade de produção de provas e contraditório, ocasião em que o magistrado singular poderá melhor aferir acerca do direito das partes. Cumpre destacar a inexistência de qualquer prejuízo ao agravante, porquanto a decisão agravada não declarou a nulidade do débito cobrado, de modo que, acaso se conclua pela sua validade, a parte pode perseguir o seu crédito por meios legais. Assim, fica claro que é imprescindível a dilação probatória para averiguação dos fatos narrados pelo agravante, não sendo possível nenhuma conclusão neste momento processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito das alegações da agravante, não há, ao menos neste momento, prova de descumprimento contratual pela parte ré-agravada. 2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a tutela de urgência não deve ser deferida, em virtude da necessidade de dilação probatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1884872, 07075682020248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer. TUTELA DE URGÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVA DE HOSPEDAGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - O conjunto probatório colacionado pelos agravantes-autores em sede inicial do processo não evidencia a probabilidade do direito, consistente no alegado descumprimento contratual pela empresa-agravada, art. 300, caput, do CPC. A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II - Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa cumprisse o pacote de viagem, emitindo as passagens aéreas e efetuando a reserva da hospedagem, nas datas ajustadas pelos adquirentes, ora agravantes-autores. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1883661, 07072650620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se referem as astreintes, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e não fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Transcrevo: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. A fixação de astreintes se mostra cabível para compelir o demandado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. No entanto, faz-se necessário estabelecer o limite máximo, sob pena ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1393123, 07332420520218070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. (...) 4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398357, 07335573320218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as astreintes são devidas a fim de compelir a parte ora agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, proporcionando, assim, um resultado útil ao processo. Contudo, a decisão agravada não fixou um valor e um teto para a multa aplicada, dando ensejo a eventual abusividade e a risco de enriquecimento indevido, já que o valor da multa coercitiva pode atingir valores astronômicos, desalinhando-se dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, os quais devem pautar toda a prestação jurisdicional, além de tornar mais atraente para a parte o descumprimento da obrigação do que o seu fiel cumprimento. Nessa senda, diante das circunstâncias do caso concreto, necessário se fixar o valor da multa cominatória em R$ 1.000,00 (um mil reais) e o teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para sua incidência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE a concessão da tutela de urgência recursal para fixar valor da multa cominatória em R$ 1.000,00 (um mil reais) e o teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para sua incidência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas s informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024 15:11:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador